Tribunal: TJSP
Processo: 1054642-36.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Atraso de voo com perda de conexão e atraso na chegada ao destino de aproximadamente 10 (dez) horas. Repercussão relevante nos direitos de personalidade do passageiro. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Assistência material pela companhia aérea. Fixação observando-se os

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Atraso de voo com perda de conexão e atraso na chegada ao destino de aproximadamente 10 (dez) horas. Repercussão relevante nos direitos de personalidade do passageiro. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Assistência material pela companhia aérea. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.